Tribunal: STF
Processo: RE 113375
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-14
Data de publicação: 1987-08-14

Ementa:
- IMPORTAÇÃO DE MACAS. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICM. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE PORQUE, SEM ACHAR-SE
CARACTERIZADA A DIVERGENCIA COM A SÚMULA N. 575, A ESPÉCIE NÃO SE
ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 325 DO
REGIMENTO INTERNO (REDAÇÃO DADA PELA EMENDA N. 2, DE 1985).